Tribunal: TJDFT
Processo: 0730641-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730641-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLEY JOSÉ DA SILVA PACIENTE: THIAGO FERNANDO RODRIGUES DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por WESLEY JOSÉ DA SILVA em favor de THIAGO FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, em que aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho. Na peça inicial (ID 49411187), preliminarmente, o impetrante esclarece que já foi impetrado em favor do paciente o Habeas Corpus no 0715013-26.2023.8.07.0000, desta Relatoria, cuja ordem foi denegada. Ressalta que o presente writ traz considerações, informações e requerimentos que não foram apresentados no pedido anterior, o que, por analogia, seriam fatos novos. Quanto ao mérito, narra que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 180, §§ 1o e 2o, e 288, ambos do Código Penal. Diz que o paciente está preso preventivamente desde 5/4/2023, sendo que o pedido de revogação da prisão apresentado pela Defesa foi indeferido pela autoridade coatora. Assevera que, transcorridos 90 dias da prisão do paciente, um novo pedido de revogação foi apresentado pela Defesa e indeferido pelo Juízo singular. Alega que o decreto da prisão não é contemporâneo aos fatos em apuração, os quais teriam cessado em agosto de 2022. Afirma que não foi apresentada justificativa para a necessidade de decretação da prisão preventiva após considerável decurso de prazo da data do fato. Cita precedentes em abono a sua tese. Sustenta violação ao artigo 315, § 2o, inciso VI, do Código de Processo Penal. Aduz que a decisão que revisou a prisão preventiva não apresentou fundamentação adequada para a manutenção da segregação, uma vez que apenas reproduziu os argumentos já utilizados para a decretação da prisão. Informa que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e um filho menor a quem ele deve prestação alimentar. Acrescenta inexistir indício concreto de que a liberdade do paciente prejudicará o curso do andamento processual, tampouco de que o paciente se locomoverá para local incerto. Ressalta que a decisão que decretou a prisão preventiva não indicou concretamente a presença do periculum libertatis do paciente. Salienta que o paciente está preso há mais de 110 dias, havendo morosidade na condução do processo, que não possui complexidade, de forma que a manutenção da prisão lhe acarreta constrangimento ilegal. Menciona a desproporcionalidade da prisão e o cabimento de medidas cautelares diversas. Observa que um dos fundamentos basilares para a decretação da prisão preventiva do paciente consiste na associação com os outros dois acusados, os quais já foram postos em liberdade, por argumentarem que não existe essa associação, de modo que não há razão para que o referido benefício não seja também estendido ao paciente, por força do artigo 580, do Código de Processo Penal. Discorre que as decisões da origem não esclarecem a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente; subsidiariamente, pede a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, indicando como opção o monitoramento eletrônico. Informações da autoridade coatora anexadas no ID 49531706. A 9a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada ofertou parecer pelo conhecimento parcial e pela denegação da ordem (ID49942617). Na presente data, o Impetrante apresentou a petição de ID 50251844, na qual informa que, no Habeas Corpus no 846463-DF (STJ) impetrado em favor do corréu ALBERT MARLE SOARES FERREIRA contra acórdão desta Relatoria, o Ministro Jesuíno Rissato deferiu liminarmente o habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares menos gravosas, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau (ID 50251845). Logo, considerando que o ora paciente teve a sua prisão decretada na mesma decisão que o mencionado corréu e que ambos possuem condições processuais e pessoais semelhantes, o Impetrante requer a extensão de idêntico benefício, ainda que de ofício, com fulcro no artigo 580, do Código de Processo Penal, com a expedição de alvará de soltura em favor do Paciente. Brevemente relatados, decido. Em que pese ter sido indeferido o pedido liminar num primeiro momento, diante do deferimento de habeas corpus em favor do corréu em situação semelhante à do paciente, VISLUMBRO a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista o disposto no artigo 580, do Código de Processo Penal. Por oportuno, segue excerto da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Habeas Corpus no 846463-DF (ID 50251845): (...) In casu, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a decretação da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante do risco de reiteração criminosa em relação ao paciente, considerando-se, ainda, a gravidade das infrações "pelo valor expressivo dos objetos subtraídos, bem como pela fácil comercialização de aparelhos celulares, além das diversas ocorrência similares ostentadas pelos representados". Não obstante a fundamentação externada para o encarceramento cautelar do paciente, tenho que as medidas cautelares alternativas mostram-se absolutamente de acordo com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e adequação, mormente se considerado o tempo já decorrido de prisão preventiva, a primariedade e o fato de que as condutas imputadas ao paciente não foram praticadas mediante grave ameaça ou violência. Com efeito, muito embora tenha-se mencionado o risco de reiteração delitiva, "tal elemento não é suficiente, em juízo de proporcionalidade, para justificar a imposição da cautela extrema, sobretudo diante da ausência de violência ou grave ameaça na suposta prática ilícita". (HC n. 624.116/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020.). A propósito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROPORCIONALIDADE RECONHECIDA. SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. SUPERAÇÃO SÚMULA 691/STF. PRECEDENTES DO STJ.1. A orientação do verbete n° 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal não é absoluta, e, conforme vários precedentes desta Corte Superior, admite-se a sua mitigação quando evidenciada a presença de decisão teratológica ou desprovida de fundamentação.2. Conforme a jurisprudência do STJ, as particularidades do caso, sobretudo a ausência de uma maior periculosidade social da ação, demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, o qual determina que, apenas em último caso, será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa (AgRg no HC n. 726.692/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022.).3. Hipótese em que, apesar do apontamento da reiteração criminosa do agravado, este ostenta apenas um processo anterior, e também por receptação, mas que foi praticado em 2017 e beneficiado com o ANPP, sendo que à ele somente foi imputado nestes autos o crime de receptação, crime sem violência ou grave ameaça à pessoa, não se justificando, assim, a manutenção da gravosa medida cautelar de prisão, sendo suficiente e adequada ao caso concreto a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas ao cárcere.4. Encontra-se prejudicado o pedido de extensão dos efeitos da decisão que concedeu liminarmente o habeas corpus para a soltura do paciente, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verificou-se que o Juiz de primeiro grau concedeu liberdade provisória ao requerente em 21/9/2022.4. Agravo regimental improvido. Pedido de extensão prejudicado. (AgRg no HC n. 767.175/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 15/12/2022.) Ante o exposto, defiro liminarmente o habeas corpus para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares menos gravosas, a serem fixadas pelo juízo de primeiro grau. (...) (g.n.) Na espécie, o paciente encontra-se preso preventivamente pelas idênticas razões que justificaram a manutenção da prisão preventiva do corréu ALBERT MARLE SOARES FERREIRA, o que se constata da leitura da decisão anexada no ID 49411196. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para substituir a prisão preventiva do paciente THIAGO FERNANDO RODRIGUES DA SILVA, salvo se por outro motivo estiver preso, pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal ao Juízo de origem, para informar e justificar suas atividades; b) proibição de mudar de endereço ou sair da cidade por mais de 15 dias sem prévia comunicação e autorização do Juízo competente (artigos 327 e 328, ambos do Código de Processo Penal); e c) manter atualizado todos os seus dados pessoais, em especial telefone, endereço residencial e profissional. Confiro à presente decisão força de alvará de soltura. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator